Tribunal: TJSP
Processo: 1009863-56.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato, a inexistência e inexigibilidade do débito e para condenar o réu a restituir, na forma simples, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da autora – Irresignação do réu – Alegada falsificação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato, a inexistência e inexigibilidade do débito e para condenar o réu a restituir, na forma simples, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da autora – Irresignação do réu – Alegada falsificação da assinatura da autora – Perícia grafotécnica que não foi postulada pelo réu após despacho para manifestação antes da prolação da sentença – Contestada a assinatura de documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, parte que produziu o documento e que sustenta a idoneidade da assinatura, o ônus de prova da autenticidade da assinatura – Incidência do art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil - Escorreita a conclusão do juízo a quo – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009863-56.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO PAN S/A, é apelada MARIA DO SOCORRO LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-56.2019.8.26.0564 -Voto no 2611
2
Apelação Cível no 1009863-56.2019.8.26.0564
Apelante: Banco Pan S/A
Apelada: Maria do Socorro Lopes
Juiz: Rodrigo Faccio da Silveira
Comarca: São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Voto n. 2611

AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do
contrato, a inexistência e inexigibilidade do débito e para
condenar o réu a restituir, na forma simples, os valores
indevidamente debitados do benefício previdenciário da
autora
Irresignação do réu
Alegada falsificação da
assinatura da autora
Perícia grafotécnica que não foi
postulada pelo réu após despacho para manifestação antes
da prolação da sentença
Contestada a assinatura de
documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado,
parte que produziu o documento e que sustenta a idoneidade
da assinatura, o ônus de prova da autenticidade da assinatura
Incidência do art. 429, inc. II, do Código de Processo
Civil - Escorreita a conclusão do juízo a quo Sentença
mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 186/191), que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida na “ação anulatória de contrato
bancário c/c pedido de danos materiais e morais e tutela de urgência” ajuizada por
Maria do Socorro Lopes em face do Banco Pan S/A, para declarar a nulidade do
contrato e da inexistência e inexigibilidade do débito; e para condenar o réu à
devolução das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário sob a
titularidade de “CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO 37,00”, a partir do
mês de janeiro de 2017 (fl. 33) até a data do último desconto, de forma simples,
autorizada a compensação com o valor depositado de R$1.221,93. Ainda, foi
estipulado que cada prestação deverá ser atualizada desde o desembolso, conforme a
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Devido à sucumbência recíproca,
o réu foi condenado à obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação e a autora foi condenada a pagar 100% das despesas dos atos do
procedimento e honorários advocatícios de 10% sobre o valor pleiteado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-56.2019.8.26.0564 -Voto no 2611
3
indenização por danos morais, observada a concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça.
Irresignado, apelou o banco réu (fls. 194/209), aduzindo, em síntese,
que a autora contratou empréstimo consignado com plena ciência dos termos
contratuais e que foi disponibilizado o valor na conta da autora. Argumenta que não
há qualquer indício de fraude, destacando que as assinaturas não apresentam
qualquer divergência. Alega que não pode ser compelido a produzir prova negativa.
Acrescenta que a autora não provou vício de consentimento. Observa que a autora
esperou muitos anos para ingressar com a demanda judicial, sem realizar qualquer
reclamação nos canais de atendimento do réu, o que revela falta de boa-fé. Salienta
que a má-fé não pode ser presumida. Reitera as condições de validade do negócio
jurídico. Aponta a inexistência de falha na prestação do serviço e a inexistência de
danos morais.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 210/211 e fls. 224/225).
Intimada, a autora não apresentou contrarrazões (fl. 216).
É o relatório.
Trata-se de “ação anulatória de contrato bancário c/c pedido de
danos materiais e morais”, em que a autora narra não ter contratado qualquer tipo de
serviço junto ao banco réu, ora apelante, afirmando que nunca assinou qualquer
documento. Relata que, em meados de 2016, recebeu ligação em sua casa do Banco
Pan, que lhe ofertou um cartão de crédito sem nenhum tipo de custo, oportunidade
em que teria dito de forma expressa que não possuía interesse em nenhum tipo de
cartão.
Ocorre que, mesmo sem ter solicitado o cartão ou concordado com a
oferta, recebeu em sua casa um cartão de crédito do Banco Pan. A autora afirma que
entrou em contato com o banco réu e que lhe informaram que havia sido liberada em
sua conta bancária a quantia de R$2.196,10, resultante de contrato de empréstimo.
Teria a autora sido orientada a sacar a quantia e pagar boleto emitido pelo próprio
réu, com posterior inutilização do cartão. Entretanto, de janeiro de 2017 até setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-56.2019.8.26.0564 -Voto no 2611
4
de 2018, foi descontado indevidamente de seu benefício previdenciário a quantia de
R$37,00 por mês.
Dentre os documentos juntados pela autora, consta cópia de boletim
de ocorrência registrado no dia 01/10/2018 (fls. 40/41), no qual restou consignado
que a autora não reconhece as contratações dos empréstimos consignados que teriam
ensejado descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
Ainda, a autora trouxe cópia de contrato (fls. 78/80), afirmando não
reconhecer a assinatura nele aposta.
O réu, por seu turno, afirma que a autora firmou todos os contratos
que alega desconhecer, argumentando possuir cópia de seu documento de identidade
e salientando a equivalência de assinaturas. Acrescenta que a autora recebeu crédito
em sua conta, bem como realizou telesaque com o cartão de crédito, usufruindo das
quantias disponibilizadas.
Cumpre destacar que, instadas as partes a se manifestarem sobre as
provas antes da prolação da sentença (fl. 180), o banco réu manifestou-se no sentido
de requerer o julgamento de improcedência da pretensão da autora, sem reiterar o
pedido de perícia grafotécnica.
Ainda, como bem anotou o juízo de origem, o banco réu confirmou
que a própria parte autora devolveu o valor de R$2.196,10 ao banco réu.
Nessas circunstâncias, o recurso não comporta provimento.
Emerge como fato incontroverso a existência de relação de consumo,
impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância
com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Por via de consequência, vislumbrando-se a verossimilhança das
alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma legal.
Ainda, nesse contexto, impõe-se observar a regra do ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-56.2019.8.26.0564 -Voto no 2611
5
prevista no art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil, segundo o qual “incumbe o
ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu
o documento”. No caso em análise, o réu não se desincumbiu do referido ônus.
Como corolário da assertiva supra, há que se reconhecer a ineficácia
probatória dos documentos supostamente assinados pela autora, pois essa afirmou,
tanto na inicial, como em réplica, que as assinaturas apostas não eram suas, de modo
que não restou demonstrada a regular contratação do cartão de crédito com reserva de
margem consignada e do empréstimo consignado.
Cumpre observar, por relevante, que, em verificação a olho nu, as
assinaturas da autora em seu documento de identidade e procuração (fls. 20/21) de
fato não são idênticas às assinaturas apostas nos contratos.
Nesse ponto, cumpre obtemperar que a responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados a clientes decorrentes de fraudes e delitos praticados
por terceiros é tema pacificado no enunciado da Súmula no 479 do STJ, in verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Depreende-se da leitura do enunciado que fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias consistem em eventos considerados
inerentes aos riscos da atividade econômica das instituições financeiras,
denominados pioneiramente por Agostinho Alvim como fortuitos internos (cf.
ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 4a ed.
São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337), inaptos à ruptura do nexo de causalidade. A
propósito, por oportuno, transcreve-se a elucidação de Sérgio Cavalieri Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor,
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do
empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de
concepção do produto ou de formulação do serviço.” (CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11a edição. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-56.2019.8.26.0564 -Voto no 2611
6
Desse modo, inalterável o teor da r. sentença, observando-se, por
derradeiro, que não houve condenação do banco réu ao pagamento de indenização
por danos morais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e, com fundamento no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo banco réu para 12% do valor da condenação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator